Tribunal: TJSP
Processo: 1004182-48.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Prestação de serviço de fornecimento de sinal de telefone e internet. Ação destinada a obrigar a ré a cumprir a oferta quanto ao valor a ser pago, devolver valor excedente e indenizar danos morais. Pleito que não comportava acolhimento ante a falta de prova de ter a cobrança se dado sem atenção aos termos da oferta. Recurso não provido.